Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Violência doméstica.

1 – Se as circunstâncias indicam que a ação do agressor – ameaçar e injuriar a vítima (avó) de morte e expulsá-la da casa em que residiam -, no âmbito doméstico e familiar, decorreu não apenas do seu envolvimento com drogas, mas da vulnerabilidade física e psicológica da vítima, a competência é do juizado especializado da mulher.

2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina - DF.